Tribunal: TJBA
Processo: 0016783-60.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016783-60.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CATARINA QUEIROZ

APELADO: MOINHO FELIX LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRÉ TOURINHO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS DE MENESES TOURINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. JUNTADA DE DAJE PARA CARTA PRECATÓRIO APÓS MAIS DE 3 ANOS DA INTIMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
É de
três anos o prazo prescricional da pretensão executória, fundada em dívida oriunda de nota promissória, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título
, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra , promulgada pelo Decreto nº 57.663 /66

2 -
No caso em exame, o Juízo
a quo
não incorreu em equívoco, na medida que deixou claro que a juntada do DAJE para viabilizar a expedição da carta precatório requerida pela Exequente somente ocorreu após decorridos mais de 3 (três) anos do despacho que determinou o recolhimento das mencionadas custas. Não há, ademais, controvérsia sobre o decurso deste prazo.

3 -

Como bem salientou a Juíza sentenciante, o feito já se arrasta por mais de 25 (vinte e cinco) anos e, até o presente momento, sequer houve a citação de todos os Executados, circunstância que viola o princípio da duração razoável do processo.

4 –
O princípio do impulso oficial não é absoluto e não afasta do dever das partes de zelar por seus interesses e nem justifica sua negligência quanto às providências a seu cargo para promover o andamento processual.

5 - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0016783-60.1997.805.0001
,
em que

figuram como Apelante
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.
e como Apelados
MOINHO FÉLIX LTDA. E OUTRO.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos

termos

do

voto

do

relator.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora